Tribunal: TJBA
Processo: 8006894-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006894-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAC BAHIA - NUCLEO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇAS CONTROVERTIDAS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DO CORTE POR INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos de ação de repetição de indébito c/c revisão de cláusula contratual e indenização por danos morais ajuizada em face da EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora alegou a existência de cobranças indevidas relativas a serviços de fornecimento de água, mesmo durante o período de suspensão do serviço, e pleiteou a revisão do acordo firmado entre as partes, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário por parte da concessionária; (ii) definir se as cobranças impugnadas configuram valores indevidos e ensejam repetição do indébito; (iii) apurar a validade do instrumento particular de confissão de dívida e parcelamento celebrado entre as partes; e (iv) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14, CDC) se justifica na hipótese, por se tratar de relação jurídica entre consumidor e fornecedora de serviço público essencial.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme art. 14 do CDC, mas depende da comprovação de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal, o que não restou configurado nos autos.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança por parte do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. A parte autora, embora tenha alegado pagamento de faturas refaturadas, não apresentou documentação hábil que comprovasse o adimplemento das cobranças impugnadas, limitando-se a juntar documentos isolados e inconclusivos.

7. A interrupção do fornecimento de água se deu por inadimplemento e foi precedida de notificação prévia, estando amparada pelo art. 6º, §3º, II, da Lei n. 8.987/95, não configurando ilícito contratual ou falha no serviço.

8. O instrumento de confissão de dívida é válido e eficaz, inexistindo vício de consentimento ou cláusula abusiva demonstrada, conforme o art. 51, IV, do CDC. A ausência de prova do pagamento das faturas refaturadas afasta a possibilidade de repetição do indébito, sendo incabível o ressarcimento pleiteado.

9. Não restando comprovado abalo à esfera extrapatrimonial da entidade autora, nem conduta ilícita por parte da fornecedora, é indevido o pleito de indenização por danos morais, conforme jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8006894-37.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
NAC BAHIA - NUCLEO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
e como Apelada
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.